Tribunal: TJES
Processo: 5025164-30.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025164-30.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANITY FACE LTDA e outros
RECORRIDO: LUCIANO PRATTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025164-30.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: LUCIANO PRATTI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR LUCIANO PRATTI EM FACE DE VANITY FACE LTDA. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A POR MEIO DA QUAL ALEGA TER CONTRATADO A 1° REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO VALOR DE R$ 6.850,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARCELADOS EM 10 VEZES R$ 685,00 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) EM CARTÃO DE CRÉDITO DO 2° REQUERIDO, NO ENTANTO, POR DIVERSAS VEZES O AUTOR COMPARECEU AO CONSULTÓRIO E LÁ FOI INFORMADO QUE SERIA NECESSÁRIO REMARCAR O ATENDIMENTO E CANSADO DE NUNCA RECEBER O TRATAMENTO PELO QUAL PAGOU, ENTROU EM CONTATO COM O 2º REQUERIDO SOLICITANDO O CANCELAMENTO, ESTE INFORMOU QUE FOI REALIZADO O ESTORNO PORÉM O AUTOR CONTINUOU A RECEBER AS COBRANÇAS EM SUA FATURA, RAZÃO PELA QUAL PUGNA QUE A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
NO MÉRITO, EXTRAI-SE DA CONTESTAÇÃO DA 1ª REQUERIDA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, POIS, A REQUERIDA NÃO É DETENTORA DE QUALQUER VALOR PAGO PELO AUTOR VISTO QUE O PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO É REALIZADO POR UMA PROFISSIONAL PARCEIRA E O CANCELAMENTO SE DEU DIRETAMENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MOTIVO PELO QUAL IMPUGNA TODOS OS PEDIDOS.
(2.2).
DE OUTRA QUADRA, ALEGA O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A NÃO HAVER NENHUMA IRREGULARIDADE PRATICADA PELO RÉU, POIS SE TRATA APENAS DE UM MEIO PARA PAGAMENTO, E NOS CASOS DE DESACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O ESTABELECIMENTO, DEVERIA TER O AUTOR ENTRADO EM CONTATO COM O ESTABELECIMENTO E SOLICITAR O CANCELAMENTO, POIS COMO UM MERO MEIO NÃO PODE O RÉU EFETUAR O CANCELAMENTO SEM O PRÉVIO PEDIDO DO ESTABELECIMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, l do Código de Processo Civil, a fim de:
A) obrigar a ré Banco Santander a suspender os lançamentos
das parcelas no valor de R$685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais) no cartão, n° 05447 XXXXXXXX 7538 referentes ao serviço que não foi prestado ao Requerente
em até quinze dias úteis,
sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)
B) condenar as requeridas, solidariamente, a devolver ao autos o valor das parcelas já pagas, de forma simples.

C) condenar a ré Vanity a pagar a autor
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Em razão da procedência da pretensão, ainda que parcial,
defere-se em sentença o pedido de tutela de urgência
para o fim de obrigar a ré Banco Santander a cumprir o item A do dispositivo independente do trânsito em julgado.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, TENDO EM VISTA A INOCORRÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
CUIDA DE DEMANDA QUE ENVOLVE CANCELAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CUJA FORMA DE PAGAMENTO SE DEU VIA CARTÃO DE CRÉDITO. QUANTO AO MÉRITO, VERIFICO NÃO ASSISTIR RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE ATÉ A PRESENTE DATA O AUTOR-RECORRIDO NÃO OBTEVE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CUJA COMPRA FOI CANCELADA, SENDO PERTINENTE A REPARAÇÃO MATERIAL PUGNADA. A RECUSA EM SE PROCEDER AO ESTORNO QUANDO DEMONSTRADO O CANCELAMENTO DA COMPRA,
MUTATIS MUTANDIS
, EQUIVALE A QUASE UMA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALORES, PORQUANTO,
IN CASU
A OPERAÇÃO FORA CANCELADA PELA RÉ VANITY FACE LTDA. (ID. 7175585). AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR COBRADO, EMBORA A PARTE RECORRIDA TENHA REALIZADO VÁRIOS CONTATOS PARA EFETIVAR TAL ATO (ID. 7175160 E 7175161). INFERE-SE DOS AUTOS QUE O RECORRENTE JÁ ESTAVA CIENTE DO CANCELAMENTO DA COMPRA, POSTO QUE O CONSUMIDOR DILIGENCIOU JUNTO AO BANCO EM 19/07/2023 (ID. 7175162), BEM COMO INGRESSOU COM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCON 10/10/2023 (ID. 7175161), CONTUDO, PERMANECEU AQUELE INERTE QUANTO ESTORNO DE VALORES. LOGO, É PERFEITAMENTE CABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS, PELA COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR PERTINENTE À COMPRA QUE RESTOU CANCELADA. ASSIM, VISLUMBRO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE EM NÃO TER PROCEDIDO COM O ESTORNO DA COMPRA, OBRIGANDO O CONSUMIDOR A DEMANDAR JUDICIALMENTE NO INTENTO DE OBTER O QUE LHE É DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INÉRCIA NO ATENDIMENTO EXTRAJUDICIAL DO PLEITO DO CONSUMIDOR, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ PAGAS. CONCLUINDO, OBSERVO COM A DEVIDA VÊNIA, QUE NENHUMA DAS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A REFORMA DO JULGADO DA FORMA PRETENDIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)